Tribunal: TJBA
Processo: 8007824-41.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007824-41.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JESUS LIMA e outros

Advogado(s)
:
ANA JULIA PEREIRA DA PAIXAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA JULIA PEREIRA DA PAIXAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. HOMICÍDIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SEGUNDO APELO INTEMPESTIVO. APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas pelo ESTADO DA BAHIA e por MARIA JESUS LIMA contra a sentença (ID 93032355) que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do óbito do filho da autora enquanto se encontrava sob custódia estatal. O pedido de danos materiais foi julgado improcedente. O Estado da Bahia (Primeiro Apelante) busca a reforma total da sentença para que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. A Autora (Segunda Apelante), por sua vez, pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório.

2. As questões devolvidas para análise por este Tribunal consistem em Análisar a admissibilidade do segundo apelo manejado por MARIA JESUS LIMA, especificamente quanto à sua tempestividade; bem assim, quanto ao primeiro apelo manejado pelo ESTADO DA BAHIA, verificar a natureza da responsabilidade civil do Estado em caso de morte de detento por ato de terceiros dentro de estabelecimento prisional (subjetiva ou objetiva); a comprovação do nexo de causalidade e a eventual ocorrência de excludentes de ilicitude; a adequação do valor fixado a título de danos morais (R$ 50.000,00), sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e a correção na distribuição dos ônus sucumbenciais, em face da alegação de sucumbência mínima do Estado.

3. A interposição do recurso fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, acarreta a sua intempestividade. A certidão cartorária (ID 93032367) atesta a apresentação tardia do recurso, impondo o não conhecimento do apeçlpo manejado pela parte autora, nos termos do art. 932, III, do CPC.
4. A responsabilidade civil do Estado pela morte de pessoa custodiada em seus estabelecimentos prisionais é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e no dever específico de proteção imposto pelo art. 5º, XLIX, da mesma Carta. Tal entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526/RS (Tema 592 de Repercussão Geral). A morte do detento, vítima de homicídio perpetrado por outros internos, caracteriza falha no dever de vigilância e guarda, configurando o nexo de causalidade entre a omissão específica do Estado e o dano sofrido pela genitora.
5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado para compensar o sofrimento da autora pela perda do filho, sem implicar enriquecimento sem causa, e está em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos.
6. A alegação de sucumbência mínima do Estado não prospera. A condenação em montante inferior ao postulado na inicial a título de danos morais não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. A autora decaiu apenas do pedido de danos materiais, sendo majoritariamente vitoriosa na demanda, o que justifica a condenação do ente estatal à integralidade dos ônus sucumbenciais, conforme acertadamente decidido em primeira instância.

7. Recurso de Apelação do Estado conhecido e não provido. Recurso de Apelação da parte autora não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007824-41.2022.8.05.0274, em que figuram como apelante MARIA JESUS LIMA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em Conhecer do Apelo manejado pelo Estado e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem assim NÂO CONHECER do Apelo manejado pela parte Autora, nos termos do voto da relatora.